Tribunal: TJDFT
Processo: 0710976-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0710976-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS OLIVEIRA PACIENTE: TAVIO MACIEL LEITE DANTAS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS OLIVEIRA em favor de TÁVIO MACIEL LEITE DANTAS (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (Id 225237980 dos autos de origem), no processo n.o 0700592-27.2025, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Em suas razões (Id 70051685), a impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante, pela suposta prática da conduta descrita no art. 155, § 4o, I e IV, c/c art. 14, II, e art. 311, caput e § 2o, III, todos do Código Penal. Acrescenta que, em sede de audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Sustenta que estariam ausentes os requisitos para o decreto da segregação cautelar do paciente, tendo o Magistrado a quo se baseado em suposições de que o paciente, caso posto em liberdade, voltaria a delinquir. Assevera que o paciente não empreendeu fuga, nem a sua liberdade vulneraria a ordem pública. Destaca que não restou comprovado que o paciente tenha elevada periculosidade ou que causará danos ao prosseguimento regular do processo. Argumenta que “o paciente não demonstra elevada periculosidade como quer fazer acreditar a autoridade policial, vez que se acostou aos autos procedimentos investigativos em face do Paciente com a intenção de lhe desqualificar. Entretanto, conforme consta da folha penal do acusado, ele cumpriu integralmente as penas impostas e estava em liberdade sem cometer quaisquer delitos a mais de um ano, mostrando sua total reinserção na sociedade”. Requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Extrai-se dos autos principais que o paciente foi preso em flagrante, em 07/02/2025, pela suposta prática da conduta descrita no art. 155, § 4o, I e IV, c/c art. 14, II, e art. 311, caput e § 2o, III, todos do Código Penal (Id 225204925 dos autos de origem). Em sede de audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sob os seguintes fundamentos (Id 225237980 dos autos de origem): “(...) A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo que ela é necessária para a manutenção da ordem pública. Os custodiados possuem inúmeras condenações por crimes contra o patrimônio, sendo certo, ainda, que Alex está atualmente em cumprimento de pena no regime semiaberto. Nesse cenário de reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Importante destacar que, a despeito da pouca gravidade abstrata do crime de furto, há inúmeros precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça mantendo a prisão preventiva de presos em flagrante por furto que trazem em seu histórico inúmeras passagens anteriores. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: (...) Ou seja, o histórico dos autuados ALEX E TAVIO justifica sua segregação cautelar para a manutenção da ordem pública. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ALEX BARBOSA VIANA, (...), e de TAVIO MACIEL LEITE DANTAS (...)”. (grifos nossos). A denúncia foi oferecida em 25/02/2025 (Id 227282203 dos autos de origem) e recebida em 28/02/2025 (Id 227734311 dos autos originários). Em decisão proferida em 17/03/2025, a segregação cautelar do paciente foi mantida (Id 229248922 dos autos de origem): “O requerente TÁVIO MACIELL LEITE DANTAS, qualificado nos autos, por intermédio de sua Defesa, formulou pedido de revogação de prisão preventiva, e subsidiariamente, de sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Alegou, em síntese, que não estão presentes os requisitos que autorizam a manutenção da prisão preventiva, vez que o único motivo da decretação da medida extrema teria sido sua vida pregressa, mas o custodiado "pode ser considerado primário, pois a pena imposta anterior foi cumprida integralmente e foi extinta a sua punibilidade desde o ano de 2024". (ID 226618602). Instado a se manifestar, o representante ministerial pugnou pela manutenção da prisão cautelar do requerente (ID 229120160). É O RELATÓRIO. DECIDO. Com razão o Ministério Público. No caso dos autos, a análise da necessidade da prisão cautelar ocorreu recentemente, na audiência de custódia realizada em 09/02/2025 (ID 225237980). Nesta, o magistrado decidiu pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva em razão dos antecedentes criminais do requerente, destacando: "Os custodiados possuem inúmeras condenações por crimes contra o patrimônio, sendo certo, ainda, que Alex está atualmente em cumprimento de pena no regime semiaberto. Nesse cenário de reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Importante destacar que, a despeito da pouca gravidade abstrata do crime de furto, há inúmeros precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça mantendo a prisão preventiva de presos em flagrante por furto que trazem em seu histórico inúmeras passagens anteriores." De fato, da folha de antecedentes acostada no ID 225219470, extrai-se que o requerente ostenta cinco condenações anteriores, a maioria por crimes patrimoniais, e não se cuidam de fatos distanciados no tempo, de modo que não há que se falar em ausência de contemporaneidade. Ademais, ao contrário do aduzido pela Defesa, só há primariedade técnica quando a extinção da punibilidade se deu há mais de cinco anos, conforme o artigo 64, I, do Código Penal. Lado outro, em que pese tenha a Defesa alegado a ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, certo é que, da data em que a medida foi decretada até a de hoje, não se verifica nenhum fato novo apto a ensejar a sua revisão. Ao contrário, a denúncia ofertada contra o requerente foi recebida em 28/05/2025, consoante ID 227734311. Não havendo fato novo, inclusive, fica vedado a esta magistrada proceder à revisão de decisão proferida por outro magistrado de mesma instância. Diante do exposto, não tendo sido apresentados fatos ou documentos novos pelo requerente, e permanecendo presentes os requisitos que autorizam a segregação provisória (art. 312 e 313, I, ambos do CPP), em especial a garantia da ordem pública, INDEFIRO o pedido defensivo de revogação de prisão preventiva. Ainda, diante da mencionada necessidade desta, inviável sua substituição por medidas cautelares diversas. (...).” (grifos nossos). Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a preservação da ordem pública. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante o risco concreto de reiteração delitiva, pois o paciente apresenta cinco condenações anteriores, sendo a maioria por crimes patrimoniais (Id 225219470 dos autos de origem). O Superior Tribunal de Justiça já decidiu ser admissível a segregação cautelar de paciente reincidente e portador de maus antecedentes, de modo a evitar a reiteração delitiva. Confira-se: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691 DO STF. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. JULGAMENTO MERITÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme na compreensão de que não tem cabimento o habeas corpus para desafiar decisão do relator que indeferiu o pedido liminar. Inteligência do enunciado sumular 691 do Supremo Tribunal Federal. 2. Os rigores do mencionado verbete somente são abrandados nos casos de manifesta teratologia da decisão ou constatação de falta de razoabilidade. 3. Conforme sedimentado em farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 4. Quanto ao pedido de prisão domiciliar, destacou o magistrado que não há elementos mínimos a demonstrar ser a autuada mãe de crianças menores de idade e que os registros nas folhas de antecedentes demonstram que ela pratica furtos em cidades distintas da que reside, algumas longínquas como Barretos, a 400km (quatrocentos quilômetros) de onde reside. Assim, se filhos menores tiver, possui a autuada terceiras pessoas que deles cuidem. 5. Não demonstrada de plano a configuração da flagrante ilegalidade, não há como afastar o óbice ao conhecimento do remédio constitucional, devendo-se aguardar o julgamento meritório da impetração perante o Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 6. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 941.792/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 28/10/2024. Grifos nossos.) “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado. 2. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, pois o agravante, preso em flagrante pelo delito de furto qualificado, possui anteriores passagens criminais. 3. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/3/2019). 4. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no HC n. 929.226/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024. Grifos nossos.) Ressalte-se que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Assim, a prisão preventiva encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão, mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, II, do Código de Processo Penal. Na mesma linha, os julgados a seguir colacionados: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E MEDIANTE ESCALADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. REGIME EM PERSPECTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso, a decretação da prisão teve como fundamento a dedicação aparentemente habitual do agravante ao cometimento de crimes, bem como o fato de ele ter cometido o delito em apreço enquanto colocado em liberdade pela prática de crime pretérito. Conforme sedimentado em farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 3. As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 4. Não cabe a esta Corte Superior proceder com juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual regime a ser aplicado, tampouco para concluir pela possibilidade de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento de mérito da ação penal. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 918.663/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024. Grifos nossos.) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - In casu, a prisão preventiva decretada em desfavor do Agravante se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerada a evasão do distrito da culpa, pois, consoante se depreende dos autos, ele se encontra foragido há mais de 07 (sete) anos, não tendo sido localizado até o momento; justificando a segregação cautelar para assegurar a aplicação da Lei penal. Precedente. III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. IV - Ademais, deve se ressaltar que a prisão cautelar foi determinada, considerando a necessidade de sua imposição no momento da decretação, haja vista que o Agravante permanece foragido há mais de 07 (sete) anos da data do fato (17/9/2016); não havendo que se falar em ausência de contemporaneidade da medida. Precedentes. V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no RHC n. 187.870/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024. Grifos nossos.) Desse modo, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR